Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701447-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: ALMIR ANDRADE DE FREITAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO em face do Juízo do 1o JEC de Samambaia, do Juiz Almir Andrade de Freitas e de Edna Pereira de Oliveira e Wangles Pereira. Alega que entrou com duas ações 0708810-60 e 0710490-80 e que teriam sido proferidas duas sentenças contraditórias. No Recurso Inominado 0708810-60, relata que o Juiz Almir Andrade de Freitas julgou deserto o recurso, mesmo tendo deferido a gratuidade de justiça. Requer que o recurso inominado seja conhecida e a concessão da ordem para que suste o protesto em nome do autor. É o breve relatório. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, ademais a configuração do direito líquido e certo demanda prova pré-constituída, cuja evidência seja clara e incontestável. No caso, não restou caracterizada a teratologia necessária para possível impugnação da decisão, haja vista no caso dos autos do Recurso Inominado 0708810-60, apesar das alegações do impetrante, não houve o recolhimento do preparo de forma tempestiva, o que levou ao não conhecimento do recurso por meio de decisão interlocutória, confirmada, posteriormente, pela 2a Turma Recursal. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não houve deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, e com base no art. 10 da Lei no 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 (Lei do Mandado de Segurança), indefiro a petição inicial do Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante em custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito